Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL DE DEMANDA IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ajuizamento de nova ação revisional de alimentos antes do trânsito em julgado de sentença revisional fere a segurança jurídica.
2. Não estando presente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional, há de se reconhecer a falta de interesse de agir.
3. Apelo não provido.